Tribunal: TJMT
Processo: 1072934-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072934-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSSARA ROSA FERREIRA - CPF: 317.850.851-15 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), CARTAO DE TODOS ADMINISTRADORA CUIABA LTDA - CNPJ: 26.815.404/0001-27 (RECORRIDO), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: 1o Vogal: Dr. Luis A. Bortolussi Junior. 2o Vogal: Dr. Valmir Alaércio dos Santos

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS INDEVIDAS COMPROVADAS. COBRANÇA MESMO APÓS O DISTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Constatada a cobrança indevida, ressai o dever de restituição. A cobrança efetivada mesmo após o distrato, gera o dano moral por ultrapassar o mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1072934-84.2022.8.11.0001

Recorrente:
Jussara Rosa Ferreira

Recorrido:
Cartão de Todos Administradora Cuiabá Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominado Cível interpostos por
Jussara Rosa Ferreira.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Sentença: (Id
171750758
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a rescisão contratual no 529415744 e a inexistência de débitos
, e não reconheceu
a
indenização por dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.
171750760
):
a recorrente

defendeu a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada a

pagar a título de danos morais o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento da falha e má prestação de serviços da recorrida, em razão da cobrança indevida.

Contrarrazões
(Id.
171750770
)
:

a recorrida
requer que seja negado provimento ao recurso interposto pela recorrente, bem como a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
Ação
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais em razão
de cobranças indevidas após a rescisão contratual,

em 31/01/2022, com cancelamento dos serviços contratados conforme Distrato do Contrato de Adesão – Cartão de Todos apresentado aos autos.

Evidencia-se, no presente caso,
que a recorrente sofreu com cobranças indevidas, realizadas pela requerida, após
cancelamento dos serviços contratados, fato
que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A recorrida deixou de apresentar documentos capazes de modificar, impedir ou extinguir o direito da recorrente e tampouco de comprovar a legitimidade das cobranças, anoto ainda que a recorrida deixou de contestar de forma específica as cobranças realizadas via aplicativo de mensagens WhatsApp.

Por outro lado, vislumbro que a parte recorrente colacionou documentos suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial, demonstrando as cobranças indevidas após o distrato, mesmo a parte recorrente informando à atendente da recorrida sobre o referido cancelamento dos serviços.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva da recorrida, dos danos sofridos pela recorrente e do nexo de causalidade entre ambos, correta a o dispositivo da sentença que reconhece a rescisão contratual e a inexistência de débitos
, todavia reconheço,
excepcionalmente, configurados os danos morais no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa do consumidor.

Desta feita, no presente caso também restou configurado danos morais sofridos pela recorrente, merecendo reparo a sentença neste ponto.

Ademais, a responsabilidade da recorrida é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Os artigos 186 e 927, do Código Civil, confirmam
:

“Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária
, negligência ou
imprudência
, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral
, comete ato ilícito.”

“Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais, ao argumento que houve falha na prestação de serviço da Recorrida, na medida em que foram realizadas compras indevidas com o seu cartão de crédito. 2. In casu, verifica-se que a consumidora assim que constatou a existência de compras por ela não realizadas, efetuou a comunicação do fato à empresa Recorrida conforme protocolos 306454078 e 306454366, no entanto, houve a cobrança dos débitos contestados. 3.
O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais. Contudo, quando o consumidor comprova as inúmeras tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito, tal situação configura descaso da prestadora do serviço, que dá azo a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 5. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT 10153970420208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 27/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/05/2021)”.

Diante desse contexto, resta induvidoso o dever de indenizar a título de danos morais, fazendo-se necessário apenas a análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
1
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVELIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI N.o 14.034/2020. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
RESTITUIÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida DAYANE DOS SANTOS MARTINS postula reparação por danos morais e materiais, sob o argumento de que adquiriu passagem aérea junto à empresa Recorrente com destino a Cuiabá/MT no valor de R$ 441,92 (quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), no entanto, em razão da pandemia, em 10/02/2021, entrou em contato com a requerida e solicitou o cancelamento da viagem, contudo após o transcurso de espera de 12 (doze) meses a empresa não realizou o reembolso do valor.

2. Analisando as argumentações das partes e provas carreadas aos autos, foi possível verificar que a parte consumidora desistiu da viagem outrora programada para dia 10/02/2021 e, diligentemente, requereu o cancelamento do serviço e reembolso dos valores em razão da pandemia, no entanto, não houve qualquer resolução da celeuma na seara administrativa, consoante se infere na conversa ID 154621644 e ID 154621643.

3. Da análise dos autos, verifico que a desistência da parte consumidora de realização da viagem contratada foi por motivos de saúde pública e, nesse caso, aplica-se as disposições insertas na Lei no 14.034 /2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira com o objetivo de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19.4. A referida lei estabelece em seu art. 3o, § 3o que: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)”. 5. Destarte, faz jus ao reembolso dos valores adimplidos pela viagem contratada, tal como reconhecido pelo Juízo de origem. 6. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas da consumidora, conforme os contatos via SAC carreados na exordial. 7. Imperioso ressaltar que o comprovante de estorno aponta que a empresa procedeu à devolução apenas após o ajuizamento da presente actio. 8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1015134-95.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) com correção monetária
pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023